Tribunal: TJBA
Processo: 8008967-69.2026.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8008967-69.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LEANDRO SILVA DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL MARTINS DA SILVA SERRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO BINÔMIO ILEGALIDADE-LESIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Reexame necessário em ação popular ajuizada com o objetivo de anular ato administrativo que autorizou a utilização do Parque de Exposições Agropecuárias de Salvador (PEAS) para realização de evento promovido por movimento social, sob alegação de ilegalidade, desvio de finalidade e ofensa à moralidade administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos de ilegalidade e lesividade aptos a justificar o cabimento da ação popular; (ii) estabelecer se a autorização de uso de bem público para realização de evento de cunho social e político configura desvio de finalidade ou violação à moralidade administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ação popular exige a demonstração concomitante de ilegalidade do ato e lesividade ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, não se admitindo seu uso com base em meras alegações ou inconformismo político.
O autor não se desincumbe do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, limitando-se a apresentar recortes jornalísticos, sem juntar documentos oficiais capazes de comprovar os vícios alegados .
A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente é afastada mediante prova robusta, inexistente no caso concreto.
A ausência de demonstração mínima de lesividade descaracteriza o interesse de agir e evidencia a inadequação da via eleita.
A autorização de uso de bem público insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cabendo ao gestor avaliar conveniência e oportunidade conforme o interesse público.
O controle judicial não alcança o mérito administrativo, sendo vedada a intervenção baseada em juízo político ou ideológico, em respeito ao princípio da separação dos poderes.
A realização de evento por movimento social, por si só, não configura desvio de finalidade, especialmente diante da natureza multifuncional do espaço público e da ausência de prova de uso incompatível com a normativa aplicável.
A inexistência de prova de dano concreto ou potencial ao patrimônio público ou à moralidade administrativa impõe a manutenção da sentença de extinção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reexame necessário desprovido.
Tese de julgamento:
A ação popular exige a comprovação do binômio ilegalidade e lesividade, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de prova mínima.
A ausência de demonstração de dano efetivo ou potencial ao patrimônio público ou à moralidade administrativa implica inadequação da via eleita e extinção do processo.
A autorização de uso de bem público constitui ato discricionário, cujo mérito não pode ser revisto pelo Poder Judiciário sem prova de ilegalidade ou desvio de finalidade.
A utilização da ação popular como instrumento de controle político ou ideológico viola sua finalidade constitucional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIII; CPC, art. 373, I; Lei nº 4.717/1965, art. 1º; Instrução Normativa Conjunta SEAGRI/PGE nº 001/2019, art. 2º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1000071-48.2021.8.26.0616, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 15.08.2022; TJ-SP, APL nº 1000482-53.2022.8.26.0100, Rel. Des. Jarbas Gomes, j. 04.10.2022; TJ-SP, Remessa Necessária nº 1000956-44.2020.8.26.0601, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 25.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº

8008967-69.2026.8.05.0001
, originários da 5ª Vara da Fazenda da Comarca de Salvador/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
MANTER
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA